Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Apreensão de 1.356,33 g de diversos derivados de maconha (skunk, haxixe e maconha), 30,9 g de cocaína e 176 comprimidos de MDA, além de balança de precisão, rolo de plástico transparente, papel de caderno com anotações acerca das drogas, dinheiro, celulares e notebook. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.